Tribunal: TJBA
Processo: 8000780-91.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000780-91.2024.8.05.0276 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS APELADO: MARIA DA ANUNCIACAO SANTANA SANTOS Advogado(s):VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC) – LEI MUNICIPAL Nº 470/2007, ART. 41. SUPRESSÃO UNILATERAL E ILEGAL POR ATO INFRALEGAL (PORTARIA MUNICIPAL Nº 111/2020). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À HIERARQUIA DAS NORMAS. NATUREZA PROPTER LABOREM. ÔNUS DA PROVA DA CESSAÇÃO DO FATO GERADOR NÃO CUMPRIDO PELO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública, professora da rede municipal, para restabelecer o pagamento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC) e condenar o ente ao pagamento dos valores retroativos. A gratificação, instituída pela Lei Municipal nº 470/2007, foi suprimida em 2020 por meio da Portaria Municipal nº 111/2020. O Município alega que a supressão foi legítima devido à implementação de reserva de carga horária para atividades extraclasse. II. Questão em discussão As questões controvertidas a serem analisadas são as seguintes: a) A legalidade da supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), instituída por lei municipal, por meio de ato administrativo infralegal (portaria); b) A aplicabilidade dos precedentes judiciais invocados pelo Município Apelante, considerando as particularidades da legislação local em comparação com as de outros municípios; c) A natureza jurídica da gratificação e a efetiva cessação de seu fato gerador; d) A adequação da via das contrarrazões para formular pedido de majoração da verba honorária fixada na sentença. III. Razões de decidir Vantagem pecuniária instituída por lei municipal somente pode ser alterada ou extinta por norma de igual hierarquia, em estrita observância ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas. A Portaria nº 111/2020, por ser ato administrativo de natureza infralegal, não possui força para revogar direito previsto na Lei Municipal nº 470/2007. A legislação do Município de Teolândia (art. 41 da Lei nº 470/2007) condiciona o pagamento da GAC à efetiva "execução de atividades extra classe", sem fazer menção à "impossibilidade da reserva de sua carga horária". Tal distinção afasta a aplicação dos precedentes de outros municípios citados pelo Apelante, cujas leis condicionavam a gratificação expressamente à impossibilidade da reserva de carga horária, tornando-os inaplicáveis ao caso concreto. Embora a gratificação possua natureza propter laborem, sua supressão demanda prova da cessação do fato gerador. O Município Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a servidora deixou de realizar as atividades extraclasse que justificam o pagamento da verba, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. As contrarrazões recursais não constituem a via processual adequada para que a parte recorrida pleiteie a reforma da decisão judicial em seu favor. Tal pretensão exige a interposição de recurso autônomo ou adesivo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: "1. A supressão de gratificação instituída por lei municipal não pode ser realizada por ato administrativo de hierarquia inferior, como uma portaria, em observância ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas. 2. A implementação da reserva de carga horária prevista na Lei Federal nº 11.738/2008 não extingue, por si só, o direito a gratificações municipais instituídas para compensar atividades extraclasse, quando a lei local não vincula o benefício à impossibilidade de tal reserva. 3. Em se tratando de gratificação propter laborem, a sua supressão exige a comprovação, por parte da Administração Pública, da cessação do fato gerador do benefício, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. As contrarrazões não constituem via processual adequada para formular pedido de reforma da sentença em favor da parte recorrida, o qual exige a interposição de recurso próprio ou adesivo." Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 470/2007, arts. 39 e 41; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II. Precedentes citados: TJ-BA - Apelação: 00013501020088050040; TJ-BA - Apelação: 80014130720208050256; TJ-BA - Apelação: 05030148820168050088; TJ-BA - Apelação: 80041795320218050141. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000780-91.2024.8.05.0276, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA e como Apelada MARIA DA ANUNCIAÇÃO SANTANA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07